Tribunal: TCU
Processo: 017.721/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10665/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.721/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Richard de Oliveira Melo (XXX.799.322-XX); Antonio Jaisson Rodrigues da Rocha (XXX.378.952-XX); Cristian Souza da Silva Bandeira (XXX.379.052-XX); Debora Mesquita da Silva Ferreira (XXX.697.842-XX); Francisca Bruna Lima Almeida (XXX.480.572-XX); Maycon Braz Barbosa (XXX.704.542-XX); Natalina Soares (XXX.109.422-XX); Rael Feitosa Isaias (XXX.081.292-XX); Raimundo Leluano Falcao de Araujo (XXX.102.702-XX); Ueslen Dias de Araujo (XXX.612.432-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.